Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738472-20.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FANDER PASSOS MACHADO APELADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Apelação interposta por Fander Passos Machado contra sentença de procedência do pedido em ação monitória. A parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para o recolhimento em dobro do valor do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Após, retornem-se conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator